Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. NECESSIDADE ANÁLISE CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão que indeferiu medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença no 0703770-10.2022.8.07.0004. Pede a reforma da decisão para que o pedido consistente no bloqueio da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado seja deferido.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49504725). Contrarrazões apresentadas (ID 51046679).

3. Pretende o agravante a reforma da decisão para que sejam determinadas pelo juízo de origem medidas constritivas atípicas consistentes na suspensão/apreensão da CNH, passaporte ou cartões de crédito do executado.

4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941-DF declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, que autoriza ao juiz a aplicação de medidas atípicas necessárias para o cumprimento da ordem judicial, desde que não afetem direitos fundamentais.

5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou as diretrizes para a adoção de medidas atípicas. Assim, somente seria possível a adoção dessas medidas quando verificada “a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.

6. Assim, não é possível a utilização de medidas atípicas de forma indiscriminada, devendo o credor comprovar as diretrizes mínimas para a sua aplicação.

7. No caso foram realizadas várias tentativas para localização de bens em nome do devedor, tais como, mandado de penhora, SISBAJUD, RENAJUD, consulta em cartório de imóveis, permanecendo o débito em aberto. Registra-se que não foi demonstrado que os bens móveis indicados nas fotos (ID 49504731 - Pág. 2) pertencem ao devedor, sequer há indícios nesse sentido. Ainda, o simples fato do devedor ter realizado viagem não significa que tenha condições financeiras para o pagamento da dívida, mormente quando não foi demonstrada nos autos que a viagem foi para o exterior. Ademais, mesmo que assim o fosse, trata-se de foto retirada das redes sociais, sem indicação da data em que ocorreu tal fato. Logo, não é possível aferir que o devedor esteja preterido lazer a efetuar a quitação da sua dívida. Logo, não há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável a permitir o deferimento de medidas constritivas atípicas.

8. Não se constata, portanto, deslealdade processual ou conduta protelatória do devedor, mas total incapacidade financeira de arcar com os débitos, de modo que a suspensão de parte de seus direitos civis não se mostra eficaz para a finalidade pretendida dos autos que é a satisfação do credor. Correta, pois, a decisão que entendeu pela desproporcionalidade e inadequação das medidas solicitadas pelo credor.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. Condenado o agravante vencido ao pagamento de honorários fixados em R$ 300,00.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.